Tribunal: TCU
Processo: 040.709/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5882/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Nadine Oliveira Clausell (XXX.600.310-XX), Milton Berger (XXX.521.050-XX) e Jorge Luis Bajerski (XXX.433.770-XX) regulares com a ressalva indicada no item 1.8.1 desta deliberação, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.709/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Nadine Oliveira Clausell (XXX.600.310-XX); Milton Berger (XXX.521.050-XX); Jorge Luis Bajerski (XXX.433.770-XX); 1.2. Demais responsáveis: Andre Luiz Valente Mayrink (XXX.918.791-XX); Djaci Vieira de Sousa (XXX.796.001-XX); Evandro Luis Fagundes (XXX.801.650-XX); Francisco Wayne Moreira (XXX.779.998-XX); Francisco de Assis Figueiredo (XXX.088.386-XX); Gisela Maria Schebella Souto de Moura (XXX.878.030-XX); Gleisson Cardoso Rubin (XXX.814.921-XX); Henrique Sartori de Almeida Prado (XXX.993.051-XX); Hélio Henkin (XXX.065.580-XX); Iara Ferreira Pinheiro (XXX.894.661-XX); Jane Fraga Tutikian (XXX.583.280-XX); Lucia Maria Kliemann (XXX.065.570-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (XXX.575.407-XX); Marcelo Kalume Reis (XXX.167.663-XX); Maria Helena Guimaraes de Castro (XXX.237.468-XX); Ruy Takeo Takahashi (XXX.295.951-XX); Waslei Jose da Silva (XXX.939.811-XX) 1.3. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. motivo da ressalva: funcionamento do Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA) sem Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) e sem Certificado de Aprovação (CA) do Corpo de Bombeiros.